Tribunal: TJDFT
Processo: 0714279-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714279-03.2022.8.07.0003 RECORRENTES: FRANCISCO EDISON DE LIMA JUNIOR, MARIA SALOME ALMEIDA LIMA RECORRIDOS: ITER BALDOINO DE SOUSA, YOLE SORAYONARA PINHEIRO MACHADO TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO. DOLO. OMISSÃO. ÔNUS. PROVA. AUTOR. DIREITO. ARREPENDIMENTO. MULTA. PENITENCIAL. APLICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. A omissão dolosa consiste no silêncio de uma das partes sobre alguma circunstância que, por qualquer motivo resultante de lei, do uso do comércio, ou da natureza do negócio, se devesse revelar à outra parte nos termos do art. 147 do Código Civil. 2. O ônus de comprovar de maneira inconteste a presença do dolo incumbe ao autor, por constituir fato constitutivo do direito alegado com fundamento no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 3. A multa penitencial consiste em uma contraprestação preestabelecida pelo exercício do direito potestativo de arrependimento tardio do vínculo obrigacional. 4. A multa penitencial pactuada pelas partes deve ser aplicada em caso de arrependimento de qualquer delas, sob pena de violação aos princípios contratuais da obrigatoriedade e da autonomia da vontade conforme o art. 421, parágrafo único, do Código Civil. 5. Apelação provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 147, 186, 422 e 475, todos do Código Civil, defendendo a nulidade do negócio jurídico em debate tendo em vista que os recorridos cederam, de má-fé, um ponto/trailer omitindo o fato de que não mais possuíam de forma regular, razão pela qual devem ser condenados a arcar com os danos materiais causados por afronta aos princípios da probidade, lealdade e da boa-fé. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pede que as comunicações processuais sejam publicadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX DA SILVA FELIX, inscrito na OAB/DF sob o no 49.793. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 147, 186, 422 e 475, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023. Por fim, determino que as comunicações processuais relativas aos recorrentes sejam publicadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX DA SILVA FELIX, inscrito na OAB/DF sob o no 49.793. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025